Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-74.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002930-74.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 017.254.941-83 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM FÉRIAS. PEDIDO INICIAL ADSTRITO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO.

EXCLUSÃO DO CAPÍTULO.

POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2. Hipótese dos autos em que ficou incontroversa o ocorrência das renovações sucessivas dos contratos precários em desacordo com a legislação municipal.

3. Incorre em nulidade a sentença que condena a parte em parcela não pleiteada nos pedidos iniciais, tendo em vista os limites do pronunciamento jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).

4. É admitido o recorte tão somente da porção que excedeu o pedido, nos casos em que o capítulo for autônomo e não permear a razão de decidir, considerando o princípio da conservação dos atos jurídicos já praticados e dentro da situação de incidência delineada no pedido, como se afigura na situação em exame.

5. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
EVA PEREIRA DE CARVALHO
contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto pelo Município ora agravado a fim de reformar a sentença prolatada e julgar improcedente a pretensão inicial.

Em linhas gerais, pugna a reforma sob a defesa de que
houve a comprovação do vínculo com a Administração, tendo em vista os documentos juntados pelo próprio Município em sede de contestação.

Tempestividade certificada nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002930-74.2023.8.11.0037

Polo Ativo

EVA PEREIRA DE CARVALHO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso tem seu cabimento previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo município de PRIMAVERA DO LESTE para o cargo de
professor
por extrapolarem a previsão legal da Lei Municipal n. 888/2005.

O juízo
a quo
proferiu sentença de procedência para:

“a) DECLARAR a nulidade da contratação temporária e, de consequência, reconhecer a unicidade do vínculo entre 08/02/2019 até a presente data;

b) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
, de forma indenizada, referente ao período de 08/02/2019 até a presente data;

c) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento do valor correspondente às férias e ao respectivo adicional de 1/3 (um terço)
, referente ao período de 08/02/2019 até a presente data;

d) DETERMINAR que
os valores exatos oriundos da condenação deverão ser apurados em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético
;

e) DETERMINAR
os valores das condenações deverão ser acrescidos de
correção monetária pelo índice oficial IPCA-E
a partir de cada parcela devida, bem como de
juros no percentual aplicado à caderneta de poupança
a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até a data de 08/12/2021
, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021
; e”

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado. Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, e proveu o recurso a fim de reformar a sentença para a improcedência do pedido inicial, tendo em vista que a inicial foi acompanhada apenas do CNIS.

Sobreveio o agravo interno cujo fundamento-guia é de que
houve a comprovação do vínculo com a Administração, considerando os documentos juntados pelo próprio Município em sede de contestação.

Verbera qu
e as contratações são nulas ante as renovações sucessivas dos contratos temporários, o que desvirtuaria sua função.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, sob o rito da repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso, os períodos são regidos pela Lei Municipal
n. 888/2005, que estipula os prazos para contratação temporária de professores em Primavera do Leste da seguinte forma:

Art. 2º O Município de Primavera do Leste fica autorizado, nos termos desta Lei, a realizar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender aos casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de:

I - atender a situações de calamidade pública;

II - combate surtos epidêmicos;

III - para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro servidores qualificados para tal fim;

IV - para atender a disposição de emergências que vierem a ser definida em lei;

V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.

[...]

Art. 5º O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez.

Em que pese a inicial não tenha sido acompanhada dos documentos dos holerites e/ou contratos, apenas do CNIS – motivo que fundamentou a decisão agravada -, em detida análise da defesa do Município, não houve a negativa do vínculo. Diferentemente, apresenta os períodos de contratação.

Veja-se:

i) EVA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 017.254.941-83. Cargo: Professor Pedagógico de: 08/02/2019 a 09/09/2019

ii) EVA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 017.254.941-83. Cargo: Professor Pedagógico. de: 10/09/2019 22/12/2020

iii) EVA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 017.254.941-83. Cargo: Professor Pedagógico. De: 05/02/2021 12/07/2022

iv) EVA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 017.254.941-83. Cargo: Professor Pedagógico. De: 13/07/2022 até a data atual (8/5/2023).

Partindo dessa premissa, incontroverso que a parte agravante/autora firmou contrato de trabalho temporário com o Município, no cargo de
professor
por vários períodos, sem concurso público, circunstâncias que configuram as renovações sucessivas e, nessa condição, maculam a espécie.

O Município, por sua vez, não comprovou os motivos que ensejaram as contratações sucessivas. Além disso, a breve interrupção entre 12/2020 e 02/2021 trata de intervalo inato das atividades (férias escolares), por isso, constitui a real intenção de prosseguimento do vínculo.

Assim, o conjunto probatório dos autos demonstra satisfatoriamente a sequência dos contratos (2/2019 a 5/2023), o que resulta em sua nulidade.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art. 37, inc.IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro e FGTS). Precedentes do STF. 3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016) e (STJ - 1ºT - AgInt no REsp 1.657.345/MG – relª. Ministra REGINA HELENA COSTA - DJe 21/06/2017)

(N.U 1006730-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - LEI 888/2005 – PROCESSO SELETIVO ÚNICO - PRAZO NÃO RESPEITADO - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Primavera do Leste são regidos pela Lei Municipal 888/2005, que estabelece o prazo máximo de 12 (doze) meses para contratação por tempo determinado, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período. 2. Analisando os autos, verifico que a parte Autora foi contratada por processo seletivo único e laborou para o Município de Primavera do Leste, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 2021 a 2023, restando evidenciada a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009558-79.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO- SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE DO PACTO – FGTS DEVIDO – TEMA 191 DO STF- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações torna o contrato nulo.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1037009-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Nesse contexto, escorreito o reconhecimento da decretação de nulidade do vínculo e o pagamento de FGTS.

Por outro lado, não sendo o caso de improcedência, constata-se que a sentença está eivada de vício. Isso porque condenou o Município não só ao pagamento de FGTS, mas também em férias acrescidas do terço constitucional, verba essa não incluída no pedido inicial – Id. 184138776, pág. 7, itens “c”, “d” e “e”.

Pelo princípio da congruência, adstrição ou correlação, houve a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir a mais ou diverso daquilo do que foi pedido, nos termos do art. 141
c.c.
art. 492, “
caput
”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC). Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, é possível, nesses casos, decotar a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO ANO DE 2017 – PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO 2018 A 2020 - SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE ULTRA PETITA E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial.

2. Não tendo havido pedido de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional referente ao ano de 2017, mas somente ao período de 2018 a 2020, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial quanto à condenação ao pagamento de pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2020, a contar de 09.11.2017.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1035913-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA EXTRA PETITA – ERRO DE PREMISSA - NULIDADE – RECURSO PREJUDICADO.1. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.2. Havendo erro de premissa, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.3. A nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.4. Recurso Prejudicado.

(TR-MT, N.U 1000407-46.2023.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

À guisa de conclusão, deve ser reformada a decisão unipessoal para que seja mantida a sentença, contudo, com a sua anulação parcial em razão do julgamento
ultra petita
, que pode ser reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, e afastar eventual alegação de
reformatio in pejus,
conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.

Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem.

[...]

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

Destaca-se, ainda, que não há incidência do art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), uma vez que a matéria foi devolvida ao tribunal, que aplicará o direito pertinente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e
DOU A ELE PROVIMENTO
a fim de alterar a decisão unipessoal para
DESPROVER
o recurso inominado interposto pelo Município e,
ex officio
, reconhecer o julgamento
ultra petita
e anular o capítulo que se refere ao capítulo da condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Por consequência, condeno o Município em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Parte agravada isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024